Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-22.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001003-22.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL SANTANA DA SILVA - CPF: 072.669.644-74 (REPRESENTANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FABIANE LARA DE MORAIS - CPF: 031.967.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA DO VÍCIO – MERA PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que o acórdão questionado não é maculado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lourival Santana da Silva
contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação Criminal n. 0001003-22.2019.8.11.0008.

O embargante aduz, em síntese, que o voto condutor se omitiu e foi contraditório em relação à avaliação da quantidade e natureza da droga apreendida, pois a pena foi aumentada em 1 ano, porém, a seu ver, a valoração foi desarrazoada, razão pela qual pugna pela fixação da pena-base em 5 anos de reclusão (Id. 33172953).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição dos embargos, ou, subsidiariamente, seu
desprovimento
(Id. n. 26990452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020